Tribunal: TJSP
Processo: 1018509-79.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Condomínio. Despesas. Execução. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Situação de inadimplência incontroversa. Pagamento que se prova com recibo ou documento equivalente. Embargante que comprova pagamento apenas da cota condominial vencida em setembro de 2018. Abatimento desse valor do "quantum debeatur" em fase de cumprimento de sentença. Recurso provido em parte.
Nada

Ementa:
Condomínio. Despesas. Execução. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Situação de inadimplência incontroversa. Pagamento que se prova com recibo ou documento equivalente. Embargante que comprova pagamento apenas da cota condominial vencida em setembro de 2018. Abatimento desse valor do "quantum debeatur" em fase de cumprimento de sentença. Recurso provido em parte.
Nada obstante insista na versão de que os meses exigidos são indevidos, os elementos dos autos não prestigiam a versão pela qual se bate, uma vez que pagamento se comprova com recibo e não cuidou a interessada de juntar aos autos tais comprovantes. Por outro lado, observa-se a juntada de comprovante de pagamento da cota vencida em 04/09/2018 e a validade do depósito demonstrado pela devedora deve ser aferido na fase do cumprimento da sentença.